Tribunal: TJSP
Processo: 1006088-97.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência Perícia contábil - Desnecessidade - Preliminar afastada.
EXECUÇÃO – Reconhecimento de excesso de execução – Cálculos do exequente não obedecem ao que foi determinado em contrato – Apelado apresenta defesa genérica e incapaz de afastar as alegações do devedor apelante - Excesso de execução não é matéria apta a nulificar o título executivo, pois diz

Ementa:
PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência Perícia contábil - Desnecessidade - Preliminar afastada.
EXECUÇÃO – Reconhecimento de excesso de execução – Cálculos do exequente não obedecem ao que foi determinado em contrato – Apelado apresenta defesa genérica e incapaz de afastar as alegações do devedor apelante - Excesso de execução não é matéria apta a nulificar o título executivo, pois diz apenas respeito ao "quantum debeatur" - Não há mácula à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, que sequer é negada pelo apelante, mas apenas exclusão objetiva de parte do montante cobrado – Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução – Inversão do ônus da sucumbência.
Recurso parcialmente provido.